Tribunal: TCU
Processo: 022.624/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2450/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.3 e subitens do Acórdão 6627/2013-TCU-Segunda Câmara ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento de Polícia Federal; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.624/2013-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Luiz Roberto da Cunha (XXX.863.956-XX) ; Luiz Rocha Melo (XXX.141.781-XX) ; Luiz Rossi Lopes da Silva (XXX.708.141-XX) ; Luiz Sergio de Souza Silva (XXX.442.867-XX) ; Luzia Neila Teofilo Silva (XXX.251.883-XX) ; Luzimar Costa Froz (XXX.373.473-XX) ; Magali de Macedo França (XXX.844.984-XX) ; Magno Antonio Gaieski Schultz (XXX.514.760-XX) ; Makoto Takahashi Junior (XXX.462.157-XX) ; Manoel Ferreira da Costa Neto (XXX.760.754-XX) . 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: Alexandre Iunes Machado (OAB/GO 17.275) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.